Tribunal: STJ
Processo: 2381178-24.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224809 - SP(2025/0384669-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARIANO FIORE JUNIOR
ADVOGADOS
: SÉRGIO SALGADO IVAHY BADARÓ - SP124529
ROGERIO NEMETI - SP208529
BARBARA SIQUEIRA FURTADO - SP357824
BARBARA DO ESPIRITO SANTO PASELLO - SP418891
DOUGLAS HENRIQUE NORKEVICIUS - SP490782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO EM REGIME
FECHADO.
DOENÇA
GRAVE.
RÉU
FORAGIDO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
EXTREMA
DEBILIDADE
OU
INCAPACIDADE
DE
RECEBER
O
TRATAMENTO
NO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara
O recurso.
provimento a recurso ordinário em
, por meio do qual a defesa pretendia a
habeas corpus
concessão de prisão domiciliar a condenado à pena de 15 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, por quatro homicídios simples, com execução imediata determinada à luz
do RE 1.235.340/SC.
2.
Defesa sustenta que o apenado é portador de cardiopatia grave, com
Fato relevante.
histórico de infarto, cirurgia, colocação de stents, arritmia cardíaca e baixa fração de
ejeção, alegando incompatibilidade do quadro clínico com o cárcere e pleiteando prisão
domiciliar humanitária.
3.
Instâncias ordinárias indeferiram a prisão domiciliar por
As decisões anteriores.
entenderem inexistente demonstração de debilidade extrema e de impossibilidade de
tratamento adequado no estabelecimento prisional, destacando, ainda, que o condenado
permanece foragido, o que impede a avaliação concreta de seu estado de saúde e das
condições do presídio.
Documento eletrônico VDA55185825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:10
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 0bbfbb5b-183b-4cb5-9178-cd8f91e2e6f9

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder prisão domiciliar, em
caráter humanitário, a condenado ao cumprimento de pena em regime fechado, sob
alegação de doença grave (cardiopatia), quando (i) não restou comprovada, pelas
instâncias ordinárias, debilidade extrema e impossibilidade de tratamento médico no
estabelecimento prisional; (ii) o condenado permanece foragido, impossibilitando a
aferição atual de suas condições de saúde e das condições do presídio; e (iii) o exame
mais aprofundado do quadro clínico demandaria revolvimento do conjunto fático-
probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei de Execução Penal, em seu
exige, em regra, o cumprimento da pena em
art. 117,
regime aberto para a concessão de prisão domiciliar, admitindo-se, por interpretação
extensiva e em situações excepcionais, a sua aplicação a condenados em regimes fechado
ou semiaberto, desde que demonstradas doença grave, debilidade acentuada e
impossibilidade de tratamento no interior do estabelecimento prisional.
6. A análise dos elementos constantes dos autos pelas instâncias ordinárias concluiu
inexistir comprovação da debilidade extrema do condenado e de que o tratamento
necessário não possa ser prestado no ambiente prisional, inexistindo flagrante ilegalidade
apta a justificar a concessão da prisão domiciliar.
7. O fato de o condenado permanecer foragido impede a avaliação concreta e atualizada
tanto de seu estado de saúde quanto das condições do estabelecimento prisional em que
deva ser recolhido, o que afasta a imprescindibilidade da medida excepcional de prisão
domiciliar.
8. A verificação direta do alegado quadro clínico, para afastar a conclusão das instâncias
ordinárias quanto à suficiência do tratamento prisional, demandaria incursão fático-
probatória incompatível com a via estreita do
que não se presta ao
habeas corpus,
reexame aprofundado de provas e laudos médicos.
9. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou elementos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se amparou em jurisprudência
consolidada acerca dos requisitos para concessão de prisão domiciliar humanitária e dos
limites cognitivos do
impondo-se a manutenção do decisum.
habeas corpus,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
negara provimento ao recurso ordinário em
e indeferira o pedido de prisão
habeas corpus
domiciliar.
Tese de julgamento:
1. A prisão domiciliar prevista no
da Lei de Execução Penal pode ser estendida,
art. 117
em caráter excepcional, a condenados em regimes fechado ou semiaberto apenas quando
comprovadas doença grave, debilidade extrema e impossibilidade de tratamento
adequado no estabelecimento prisional.
2. A condição de foragido do condenado impede a aferição concreta de seu estado de
saúde e das condições do estabelecimento prisional, não se mostrando adequada a
concessão de prisão domiciliar humanitária nessa situação.
3. O
não comporta revolvimento do conjunto fático-probatório para
habeas corpus
reexaminar laudos médicos e afastar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à
suficiência do tratamento de saúde prestado no sistema prisional.
4. O agravo regimental que não apresenta fundamentos novos ou idôneos não afasta a
presunção de acerto da decisão monocrática e deve ser desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
LEP,
CPP,
II.
art. 117;
art. 120;
art. 318,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
Plenário, repercussão geral
1.235.340/SC,
(Tema 1.068); STF, AgR na AP 996, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe
Documento eletrônico VDA55185825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:10
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 0bbfbb5b-183b-4cb5-9178-cd8f91e2e6f9

29.09.2020; STF, HC 194.217, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.12.2020; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 21.06.2021; STJ, HC
636.408/SP,
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta
755.764/SP,
Turma, DJe 26.08.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
801.974/AL,
Quinta Turma, DJe 16.08.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
814.504/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03.05.2023; STJ, AgRg no HC
Rel.
828.338/SP,
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 14.09.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 01.12.2023; STJ, AgRg no
858.247/PR,
HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023;
804.533/PE,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
659.003/SP,
30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55185825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:10
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 0bbfbb5b-183b-4cb5-9178-cd8f91e2e6f9

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224809 - SP(2025/0384669-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARIANO FIORE JUNIOR
ADVOGADOS
: SÉRGIO SALGADO IVAHY BADARÓ - SP124529
ROGERIO NEMETI - SP208529
BARBARA SIQUEIRA FURTADO - SP357824
BARBARA DO ESPIRITO SANTO PASELLO - SP418891
DOUGLAS HENRIQUE NORKEVICIUS - SP490782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO EM REGIME
FECHADO.
DOENÇA
GRAVE.
RÉU
FORAGIDO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
EXTREMA
DEBILIDADE
OU
INCAPACIDADE
DE
RECEBER
O
TRATAMENTO
NO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara
O recurso.
provimento a recurso ordinário em
, por meio do qual a defesa pretendia a
habeas corpus
concessão de prisão domiciliar a condenado à pena de 15 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, por quatro homicídios simples, com execução imediata determinada à luz
do RE 1.235.340/SC.
2.
Defesa sustenta que o apenado é portador de cardiopatia grave, com
Fato relevante.
histórico de infarto, cirurgia, colocação de stents, arritmia cardíaca e baixa fração de
ejeção, alegando incompatibilidade do quadro clínico com o cárcere e pleiteando prisão
domiciliar humanitária.
Documento eletrônico VDA54833066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:07
Código de Controle do Documento: e7d1d183-5f73-41ff-b01f-7a6cf69db49a

3.
Instâncias ordinárias indeferiram a prisão domiciliar por
As decisões anteriores.
entenderem inexistente demonstração de debilidade extrema e de impossibilidade de
tratamento adequado no estabelecimento prisional, destacando, ainda, que o condenado
permanece foragido, o que impede a avaliação concreta de seu estado de saúde e das
condições do presídio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder prisão domiciliar, em
caráter humanitário, a condenado ao cumprimento de pena em regime fechado, sob
alegação de doença grave (cardiopatia), quando (i) não restou comprovada, pelas
instâncias ordinárias, debilidade extrema e impossibilidade de tratamento médico no
estabelecimento prisional; (ii) o condenado permanece foragido, impossibilitando a
aferição atual de suas condições de saúde e das condições do presídio; e (iii) o exame
mais aprofundado do quadro clínico demandaria revolvimento do conjunto fático-
probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei de Execução Penal, em seu
exige, em regra, o cumprimento da pena em
art. 117,
regime aberto para a concessão de prisão domiciliar, admitindo-se, por interpretação
extensiva e em situações excepcionais, a sua aplicação a condenados em regimes fechado
ou semiaberto, desde que demonstradas doença grave, debilidade acentuada e
impossibilidade de tratamento no interior do estabelecimento prisional.
6. A análise dos elementos constantes dos autos pelas instâncias ordinárias concluiu
inexistir comprovação da debilidade extrema do condenado e de que o tratamento
necessário não possa ser prestado no ambiente prisional, inexistindo flagrante ilegalidade
apta a justificar a concessão da prisão domiciliar.
7. O fato de o condenado permanecer foragido impede a avaliação concreta e atualizada
tanto de seu estado de saúde quanto das condições do estabelecimento prisional em que
deva ser recolhido, o que afasta a imprescindibilidade da medida excepcional de prisão
domiciliar.
8. A verificação direta do alegado quadro clínico, para afastar a conclusão das instâncias
ordinárias quanto à suficiência do tratamento prisional, demandaria incursão fático-
probatória incompatível com a via estreita do
que não se presta ao
habeas corpus,
reexame aprofundado de provas e laudos médicos.
Documento eletrônico VDA54833066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:07
Código de Controle do Documento: e7d1d183-5f73-41ff-b01f-7a6cf69db49a

9. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou elementos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se amparou em jurisprudência
consolidada acerca dos requisitos para concessão de prisão domiciliar humanitária e dos
limites cognitivos do
impondo-se a manutenção do decisum.
habeas corpus,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
negara provimento ao recurso ordinário em
e indeferira o pedido de prisão
habeas corpus
domiciliar.
Tese de julgamento:
1. A prisão domiciliar prevista no
da Lei de Execução Penal pode ser estendida,
art. 117
em caráter excepcional, a condenados em regimes fechado ou semiaberto apenas quando
comprovadas doença grave, debilidade extrema e impossibilidade de tratamento
adequado no estabelecimento prisional.
2. A condição de foragido do condenado impede a aferição concreta de seu estado de
saúde e das condições do estabelecimento prisional, não se mostrando adequada a
concessão de prisão domiciliar humanitária nessa situação.
3. O
não comporta revolvimento do conjunto fático-probatório para
habeas corpus
reexaminar laudos médicos e afastar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à
suficiência do tratamento de saúde prestado no sistema prisional.
4. O agravo regimental que não apresenta fundamentos novos ou idôneos não afasta a
presunção de acerto da decisão monocrática e deve ser desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
LEP,
CPP,
II.
art. 117;
art. 120;
art. 318,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
Plenário, repercussão geral
1.235.340/SC,
(Tema 1.068); STF, AgR na AP 996, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe
29.09.2020; STF, HC 194.217, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.12.2020; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 21.06.2021; STJ, HC
636.408/SP,
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta
755.764/SP,
Turma, DJe 26.08.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
801.974/AL,
Quinta Turma, DJe 16.08.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
814.504/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03.05.2023; STJ, AgRg no HC
Rel.
828.338/SP,
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 14.09.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 01.12.2023; STJ, AgRg no
858.247/PR,
Documento eletrônico VDA54833066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:07
Código de Controle do Documento: e7d1d183-5f73-41ff-b01f-7a6cf69db49a

HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023;
804.533/PE,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
659.003/SP,
30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARIANO FIORE JUNIOR em
face de decisão proferida, às fls. 345-349, que negou provimento ao recurso ordinário em
habeas corpus.
A defesa relata condenação pelo Tribunal do Júri, por quatro homicídios
simples de 1986, à pena de 15 anos de reclusão, pendente de recursos especial e
extraordinário, cuja execução imediata foi determinada à luz do RE 1.235.340 /SC, com
expedição de mandado de prisão (fl. 164).
Nas razões do agravo, às fls. 353-362, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que a decisão monocrática utilizou-se da mesma fundamentação do Tribunal de
origem, suscitando não haver demonstração da fragilidade do quadro de saúde do
apenado e de sua incompatibilidade com a prisão, quando existe prova documental nos
autos a respeito, de modo que o fato de o agravante estar foragido não interfere na
avaliação de sua saúde, em vista de seu diagnóstico pré-existente de doença incurável e
progressiva.
Aponta que já foi demonstrado que o agravante é acometido por cardiopatia g
rave:
"I) já sofreu infarto no miocárdio tendo passado por cirurgia,
(II) tem implantados dois Stents na descendente anterior que apresenta
bloqueio e arritmia cardíaca, (III) possui fração de ejeção baixa - que é
um dos principais critérios para caracterizar insuficiência cardíaca com
disfunção ventricular -, o que indica redução importante de capacidade
funcional do coração." (fl. 358)

Alega que a via estreita de cognição do
não pode ser utilizada
habeas corpus
para privar o Agravante da devida tutela jurisdicional, até porque a leitura do laudo
médico não pode ser compreendida como uma "incursão fático-probatória" trata-se
de elemento probatório documental singular, que, inclusive, é a única forma de se
demonstrar o constrangimento a que está submetido o Agravante.
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de, ao final,
ser reformada a decisão atacada e a ordem de impetração concedida.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
Documento eletrônico VDA54833066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:07
Código de Controle do Documento: e7d1d183-5f73-41ff-b01f-7a6cf69db49a

É o relatório.
VOTO
A defesa almeja a concessão de prisão domiciliar para o resguardo da saúde
do apenado, embora já tenha sido condenado definitivamente ao cumprimento de pena
no regime inicial fechado.
Conforme exposto na decisão agravada, da análise dos elementos
informativos constantes dos autos, não verifico a flagrante ilegalidade a legitimar a
atuação desta Corte.
Para melhor elucidação do tema, confiram-se os fundamentos utilizados pelo
julgado impugnado (fls. 154-155):
MARIANO foi condenado à pena de 15 anos de reclusão,
em regime fechado, como incurso no CP,
, c. c. o
art. 121, caput
art. 18,
I, 2a parte, e
(4x), na forma do
parágrafo único.
art. 29,
art. 71,
Foi determinado o imediato cumprimento da pena, de acordo
com entendimento firmado no julgamento pelo STF, no RE no
aos
sob o rito da repercussão geral (Tema
1.235.340/SC,
12/9/24,
1.068), cujo mandado de prisão encontra-se pendente. Inviável a
concessão da providência reclamada. A LEP,
que se encontra
art. 117,
em pleno vigor, estabelece, como pressuposto para obtenção de prisão
domiciliar, o cumprimento em REGIME ABERTO ou, ao menos,
direito de progressão a essa modalidade e desde que seja maior de 70
(setenta) anos, acometido de doença grave, ou, se mulher, com filho
menor, deficiente físico ou mental ou gestante.
[...]
E, no caso, a despeito da alegada cardiopatia, não há
demonstração da debilidade do paciente e comprovação de que não
possa receber o tratamento no estabelecimento prisional (AgRg no HC
n.
relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado
636.408/SP,
em
DJe de
), até porque, repise-se, é foragido.
8/6/2021,
21/6/2021
, é plenamente possível o acesso a
Ad argumentadum
serviços de saúde particulares, mais céleres e especializados, uma vez
que o paciente poderá usufruir das autorizações de saída previstas na
LEP, art. 120.
Assim, e pelo fato de a decisão atacada ter sido prolatada de
maneira bem fundamentada, indeferindo a substituição pela modalidade
domiciliar, não se constata, ictu oculi, qualquer constrangimento ilegal
a ser sanado por esta via.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que,
embora o da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão art. 117
de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a
extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto.
Documento eletrônico VDA54833066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:07
Código de Controle do Documento: e7d1d183-5f73-41ff-b01f-7a6cf69db49a

Para tanto, deve ser demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que
indique a imprescindibilidade da medida, exigindo-se a comprovação da debilidade do
condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua
saúde encontra-se comprometido pela inexistência de assistência necessária no interior
do estabelecimento prisional.
Nesse sentido:
[...] A teor dos julgados desta Corte, é admissível, por
interpretação extensiva do da LEP, a concessão da prisão art. 117
domiciliar "no caso de regime prisional diverso do aberto,
excepcionalmente, em face de comprovada doença grave, se o
tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio"
(HC n. 755.764 /SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
. [...] (AgRg no HC n.
26/8/2022)
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
859.644/SP,
).
18/4/2024

[...] 1. Consoante orientação desta Corte Superior, em regra,
a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso
inserido no regime aberto, nos termos do
da Lei de Execução
art. 117
Penal - LEP.
2. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é
acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e
que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente
prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão
domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto.
3. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias destacaram
que o paciente está tendo o tratamento adequado no estabelecimento
prisional. Para afastar essa conclusão, é necessário o revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via
do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 801.974 /AL, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
16/8/2023)

Na mesma linha, o Enunciado n. 26 da I Jornada de Direito Processual Penal
e:
do Conselho Nacional de Justiça afirma qu
É possível, em situações excepcionais, a aplicação da prisão
domiciliar humanitária, prevista no da art. 117 Lei n. 7.210/1984,
também aos condenados em cumprimento de regime fechado e
semiaberto.

Documento eletrônico VDA54833066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:07
Código de Controle do Documento: e7d1d183-5f73-41ff-b01f-7a6cf69db49a

A Suprema Corte também tem admitido, em situações absolutamente
excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução
penal, a exemplo das ordens implementadas nas hipóteses em que o condenado estiver
acometido de doença grave a demandar tratamento específico, incompa tível com o
cárcere ou impassível de ser oferecido pelo Estado (AgR na AP n. 996, Ministro Edson
Fachin, Segunda Turma, DJe
. Nesse mesmo sentido: HC n. 194.217, Ministra
29/9/2020)
Cármen Lúcia, DJe 15/12/2020.
A despeito disso, de acordo com o entendimento esposado pelas instâncias
ordinárias, depois de efetuar o cotejo dos documentos dos autos, não há demonstração da
debilidade do recorrente e comprovação de que não possa receber o tratamento no
estabelecimento prisional.
Além disso, foi destacado pela origem que o réu permanece foragido até o
momento, o que impede de avaliar as condições específicas de sua saúde e as do presídio
em que eventualmente venha a ser custodiado (fl. 327).
Por fim, não é possível a verificação direta do estado de saúde do recorrente
pelo Superior Tribunal de Justiça, porque tal análise demandaria incursão fático-
probatória, inviável na via do
. Nesse sentido:
habeas corpus
[...]
Para o deferimento de prisão domiciliar não bastam meras
alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se
requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da
impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional (AgRg no
HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
814.504/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
, o que não
27/4/2023,
3/5/2023)
restou demonstrado no caso em apreço.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
828.338/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
14/9/2023.

[...]
8. De acordo com o
do Código de Processo
art. 318, inciso II
Penal, o juiz poderá substituir a prisão preventiva
pela domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por
motivo de doença grave. No caso dos autos, todavia, as instâncias
ordinárias
concluíram
pela
ausência
de
comprovação
da
impossibilidade de tratamento dentro do próprio estabelecimento
prisional. Logo, rever tal entendimento demandaria, necessariamente, o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível
nesta via mandamental.
9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
858.247/PR,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2023,
1/12/2023.

Documento eletrônico VDA54833066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:07
Código de Controle do Documento: e7d1d183-5f73-41ff-b01f-7a6cf69db49a

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a
da decisão ora agravada, devendo ser
alteração
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54833066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:07
Código de Controle do Documento: e7d1d183-5f73-41ff-b01f-7a6cf69db49a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 224.809 / SP
Número Registro: 2025/0384669-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001483919878260625
1483919878260625
14839198782606254222006
14839198782606254222006625011987000148 23811782420248260000 625011987000148
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIANO FIORE JUNIOR
ADVOGADOS
: SÉRGIO SALGADO IVAHY BADARÓ - SP124529
ROGERIO NEMETI - SP208529
BARBARA SIQUEIRA FURTADO - SP357824
BARBARA DO ESPIRITO SANTO PASELLO - SP418891
DOUGLAS HENRIQUE NORKEVICIUS - SP490782
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE MASJUAN TORRECILLAS
CORRÉU
: RUI NORONHA SACRAMENTO
CORRÉU
: ANTONIO AURELIO DE CARVALHO MONTEIRO
CORRÉU
: JOSE CARLOS NATRIELLI DE ALMEIDA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARIANO FIORE JUNIOR
Documento eletrônico VDA55149171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:15
Código de Controle do Documento: 272f6c07-bed7-4c5c-b644-44b14e24d814

ADVOGADOS : SÉRGIO SALGADO IVAHY BADARÓ - SP124529
ROGERIO NEMETI - SP208529
BARBARA SIQUEIRA FURTADO - SP357824
BARBARA DO ESPIRITO SANTO PASELLO - SP418891
DOUGLAS HENRIQUE NORKEVICIUS - SP490782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:15
Código de Controle do Documento: 272f6c07-bed7-4c5c-b644-44b14e24d814